Tribunal: TJES
Processo: 0002710-38.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002710-38.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: IRMAOS MAGNAGO LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 21/03/2023

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002710-38.2017.8.08.0021

APELANTE: MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: IRMÃOS MAGNAGO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON Schwab Pinto Júnior

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - VISTA

Rememoro os pares que trata-se de apelação cível interposta por MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação renovatória d contrato de locação não residencial ajuizada por VIA VAREJO S/A (Casas Bahia) em desfavor de MAGNAGO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e julgou improcedente a reconvenção. Condenou a Apelada a suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão. E após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de reconhecer a perda superveniente do interesse processual, haja vista que antes mesmo da citação da Apelada, as partes firmaram contrato “Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel para fins Comerciais”, acordando a renovação do contrato nos exatos termos postulados na exordial, bem como no tocante a condenação da parte Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, nos termos do §10 do artigo 85 do CPC, foi a parte apelada, quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse contexto, vale destacar que o ajuizamento da presente ação renovatória observou o prazo encartado no artigo 51, parágrafo único da Lei de Locações, mostrando-se, a época, a única opção viável para forçar a renovação compulsória, na medida que as tentativas administrativas restaram infrutíferas.

Destarte, sem mais delongas, acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002710-38.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MADEIRA, VALENTIM E GALLARDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado do(a) APELANTE: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
APELADO: IRMAOS MAGNAGO LTDA, VIA VAREJO S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO PETERSON MAGNAGO - RJ171981, DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
Advogado do(a) APELADO: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Madeira, Valentim & Gallardo Sociedade de Advogados
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para renovar o contrato de locação não residencial objeto da lide pelo prazo de cinco anos, fixando o preço mensal do aluguel, bem como julgou improcedente a reconvenção.

Via de consequência, o magistrado condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico a existência de matéria de ordem pública que inviabiliza a apreciação do mérito recursal propriamente dito. Explico.

A ação renovatória foi proposta em 29/03/2017, onde se pleiteava a renovação do contrato de locação até 30/09/2022.

Ocorre que, em 14/08/2017, antes mesmo da citação, as partes firmaram o “Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel para fins Comerciais” (ID n. 3569767), acordando a renovação do contrato nos mesmos termos da inicial.

É o caso, portanto, de perda superveniente do interesse processual, na medida em que não está preenchido o binômio necessidade-adequação, ante a desnecessidade da tutela jurisdicional pretendida após a celebração do aditamento.

Nesse sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça:

1.2. Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
(In Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. ED. Rev., atual. E ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 1205). 1.3. Uma vez que a autora não mais faz uso do medicamento em questão,
impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual a sentença deve ser reformada, de modo a julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil
. (TJES; APL-RN 0007183-15.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021) (grifei).

Portanto, em que pese as arguições trazida nos IDs

n. 3765591 e n. 3791276, tem-se por inequívoco que o aditivo contratual firmado pelas partes esvazia o objeto da presente demanda, deixando a parte autora de possuir interesse processual.

Logo, reconhecendo de ofício a perda superveniente do interesse processual,
REFORMO
a sentença para
EXTINGUIR
o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como
JULGO PREJUDICADO
o recurso.

Entendo ser hipótese de distribuição dos ônus de sucumbência com base no Princípio da Causalidade, razão pela qual condeno a ré apelada – que, ao se abster de renovar o contrato, motivou a propositura da demanda – ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) sobre valor da causa, observado o art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ADITAMENTO NOS MESMOS TERMOS DA INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Verifico a existência de matéria de ordem pública que enseja a extinção da demanda. 2. A ação renovatória foi proposta com objetivo de renovação do contrato de locação havido entre as partes. Ocorre que antes mesmo da citação as partes firmaram o “Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação de Imóvel para fins Comerciais”, acordando a renovação do contrato nos mesmos termos da inicial. 3. É o caso, portanto, de perda superveniente do interesse processual, na medida em que não está preenchido o binômio necessidade-adequação, ante a desnecessidade da tutela jurisdicional pretendida após a celebração do aditamento. 4. Sentença reformada e processo extinto sem resolução de mérito. Ônus de sucumbência com base no Princípio da Causalidade.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, REFORMAR a sentença para EXTINGUIR o processo sem resolução do mérito, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso, nos termos do voto do Relator.